Tribunal: TJES
Processo: 0003459-07.2021.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003459-07.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RAFAEL FERNANDES RIZZO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

RE
MESSA
NECESSÁRI
A
Nº
000
3459-07.2021
.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E RAFAEL FERNANDES RIZZO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO PELA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PODER OU INFRAÇÃO À LEI. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a simples falta de pagamento de tributo pela pessoa jurídica não é suficiente, por si só, para transferir a responsabilidade tributária ao sócio, salvo quando comprovados atos de excesso de poder ou infração à lei (REsp nº 1.101.728/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973).

2. Não há, por parte da autoridade administrativa, qualquer constatação de prática de excesso de poder ou infração à lei pelo impetrante, apenas o não recolhimento do tributo pela sociedade empresária.

3. Esse elemento, considerado isoladamente, não é suficiente para transferir-lhe a responsabilidade pelo pagamento, nem para impedi-lo de obter certidão positiva com efeito de negativa.

4
. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO
E
CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 10 de fevereiro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da Remessa Necessária e confirmar a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RE
MESSA
NECESSÁRI
A
Nº
000
3459-07.2021
.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E RAFAEL FERNANDES RIZZO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Ao dispor sobre a responsabilidade tributária dos sócios e administradores da pessoa jurídica devedora, o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional estabelece que os ‘diretores, gerentes ou representantes’ da empresa inadimplente somente assumem responsabilidade pelos débitos tributários nas hipóteses em que se constate, no âmbito de suas respectivas atuações, a prática de excesso de poder ou infração à lei. É certo que o mero não recolhimento de tributo, por si só, não configura infração legal apta a ensejar a mencionada responsabilidade.

E
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.101.728/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 do CPC/2015, consolidou o entendimento de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarrete a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN

Eis a ementa do julgado ao qual me refiro:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.

1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ? DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS ? GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp 962.379, 1ª Seção, DJ de 28.10.08).

2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005).

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

O mesmo entendimento aplica-se ao sócio-gerente, conforme pode-se observar do Enunciado da Súmula nº 430, do
C.
Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 430, STJ. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Não há, nos autos, comprovação de que o sócio tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos (art. 135, inciso III, do CTN), tampouco de que tenha dissolvido irregularmente a sociedade ou utilizado a personalidade jurídica de forma fraudulenta ou abusiva.

D
a documentação acostada ao
mandado de segurança
,
(vol. 1 e 2 –
fls.
21/23)
e
(vol. 2 fls.
24/2
6)
,
verifica-se que,
em

03/04/2020
, foram lavrados os autos de infração nº 5.062.871-1 e nº 5.062.897-7,
exclusivamente

em desfavor d
a sociedade empresária
Sabor em Kone Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ nº 12.550.193/0001-33
.

E, d
e acordo com a
3ª
alteração contratual
(
fls. 38/43 –
vol. 2)
,
o
impetrante deixou os quadros societários da pessoa jurídica em 19/01/2018.

Entretanto, em razão de tais autos de infração, o impetrante não conseguiu obter certidão negativa de débitos junto à Secretaria de Estado da Fazenda (fls. 53/55 – vol. 2).

Não há, pela autoridade administrativa, a constatação de qualquer prática de excesso de poder ou infração à lei por parte do impetrante, apenas o não recolhimento do tributo pela sociedade empresária. Esse elemento, considerado isoladamente, não é suficiente para transferir-lhe a responsabilidade pelo pagamento, nem para impedi-lo de obter certidão positiva com efeito de negativa.

Nesse sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. DÉBITOS RESTRITOS À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO SOCIO. POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I – Ao dispor sobre a responsabilidade tributária dos sócios e administradores da Pessoa Jurídica devedora, estabelece o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, que os “diretores, gerentes ou representantes” da empresa inadimplente somente assumem responsabilidade pelos débitos tributários nas hipóteses em que for constatada, no âmago de seus respectivos expedientes, a prática de excesso de poder ou de infração à lei, sendo certo que o não recolhimento de tributo, por si só, não é passível de configurar infração legal apta a motivar a aludida responsabilidade, posicionamento consagrado na Súmula 430, do STJ, segundo a qual “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”

II – Na hipótese, o Auto de Infração objeto do mandamus possui como sujeito passivo tão somente a pessoa jurídica, não podendo, apenas por figurar na posição de sócia, ser a Impetrante responsabilizado pela dívida tributária por aquela contraída junto ao Fisco Estadual, notadamente pela ausência de elementos que indiquem a prática dos atos mencionados no artigo 135, do CTN, quiçá a responsabilidade solidária da sócia pelos débitos fiscais.

III - Segurança concedida. Remessa necessária confirmada.

(Remessa Necessária nº 0003531-58.2021.8.08.0035, TJES, 3ª Câmara Cível, Relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, julgada em 11/10/2023).

Por essas razões, conheço do reexame necessário e confirmo a sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)